Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de petição apresentada por ADRIANE MARIA SERWY, em que pretende a atribuição de efeito suspensivo ao apelo por ela interposto nos autos da ação de despejo no 0708514-57.2022.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por OSIMAR DE CARVALHO LYRA QUARESMA, representada pelo curador ROGERIO KANEKO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (ID 37372891, pp. 01/06). O apelado opôs embargos de declaração (ID 37809600, pp. 01/07) que foram rejeitados (ID 38649972, pp. 01/02). Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora